Tribunal: TJMT
Processo: 1014708-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014708-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ANA DE SOUZA RODRIGUES LTDA - CNPJ: 38.755.810/0001-20 (AGRAVANTE), ANA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 816.999.641-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
AO REMETENTE
” – VALIDADE

– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR
IN
DEFERIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a no
tificação extrajudicial se deu n
a forma como preconizada pela atual legislação de regência,
por carta registrada
com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
ANA DE SOUZA RODRIGUES LTDA
.
contra a

decisão
liminar
proferida

na
Ação de
Busca e Apreensão
n.
1000377-04.2024.8.11.0010
, em trâmite no
juízo da
1
ª Vara de
Jaciara
/MT
,
ajuizada
pela
COOPERA
TIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃ
O DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

que
autorizou a busca e apreensão do veículo
Hyundai Creta, cor prata, placa RAU-5B53, ano/modelo 2021/2021, chassi 9BHGB811BMP235528 e
renavam
01261571379
.

A parte agravante
alega
, em síntes
e,
que
a comprovação da mora é imprescindível

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
e, no
caso, não consta nos autos
a sua
notificação prévia,
argumentando que
a notificação encaminhada

para o endereço do contrato foi devolvida pelo motivo “NÃO

PROCURADO”, ou seja, a mora não restou comprovada ante a ausência de

notificação extrajudicial.

Aduz que a liminar concedida
deve s
er revogada
e
o processo
extinto sem resolução do mérito, uma vez

que a notificação enviada ao endereço não foi
recebida
nem por terceiros.

Sustenta que além da falta de notificação prévia, também não foi citada na presente ação de busca e apreensão, de modo que a ausência de sua promoção implica na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, ante a ausência da
notificação válida
.

A liminar postulada foi indeferida (I
d.
217362184).

Contrarrazões apresentadas no Id.
221447162

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para
a
comprovação da constituição em mora na presente
ação de
busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

A autora, em 19/10/2022, concedeu empréstimo para a

requerida por meio da Cédula de Crédito Bancário nº C20333270-5, no valor de

R$ 109.374,17 (cento e nove mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezessete

centavos), que deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, com início

em 20/11/2022 e final em 20/10/2026, acrescidas dos encargos remuneratórios

pactuados.

Em garantia do adimplemento do compromisso assumido

nesta Cédula de Crédito Bancário, foi constituído Alienação Fiduciária do

seguinte bem móvel, constando, inclusive, Registro deste:

Ocorre que, a despeito de ter se comprometido com o

pagamento do empréstimo contraído, o requerido deixou de cumprir com a

obrigação, incorrendo em mora desde a 05ª parcela, paga parcialmente,

vencida em 20/03/2023, gerando, em razão dos encargos contratuais, um saldo

devedor de R$ 135.699,35 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa e

nove reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha de atualização em

anexo.

A autora, com o objetivo de constituir em mora,

procedeu à notificação do devedor, na forma do estabelecida pelo § 2º do

artigo
2º do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014,

conforme a notificação recebida pelo correio por carta registrada.

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar,

determinando a busca e apreensão do veículo indicado na i
nicial (Id.
144023970

dos autos principais).

O
mandado de busca e apreensão foi
devidamente

cumprido em
08/05/2024
(I
d.
157891452
dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º,

permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamo
s:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo

diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2
º

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela
Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é

pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua

comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou

em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem

ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos

por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento

contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo

próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso,
ainda que
o Aviso de Recebimento dos Correios
tenha sido devolvido
com a

inscrição "
Ao Remetente
" (I
d.
142158695

dos autos

principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora

restou inexitosa,
constata-se que o documento foi enviado
no endereço indicado no

instrumento contratual pelo próprio agravado (I
d.
142157039
).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação

extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de

regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de

recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024